Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701443-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo no 0716227-81.2025.8.07.0000, que trata de pedido de internação em UTI, envolve as mesmas partes que litigam nos presentes autos, sendo que em ambos há o interesse de ver submetida ao crivo do juízo a mesma pretensão, dando lugar à figura da litispendência. Uma ação é idêntica à outra quando coincidem os seus elementos, consubstanciados nas mesmas partes, pedido e causa de pedir, caracterizando-se a litispendência quando se repete outra ação já em curso, de acordo com o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, como ocorre na hipótese. Ressalto que, em que pese a distribuição dos presentes autos ser anterior, no processo que foi ajuizado logo em seguida foi analisado e deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e foram expedidos os mandados competentes e outras diligências, de maneira que a tramitação dos autos de no 0716227-81.2025.8.07.0000 deve prevalecer. Assim, a fim de evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora